Tribunal: TJSP
Processo: 2025104-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Ônus probatório. Juízo que atribuiu ao agravante a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais. Decisão anterior, não impugnada pelas partes, que determinou que Schain Ativos Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A seria a responsável pelo pagamento dos honorários da expert. Instituição financeira beneficiária da justiça gratuita. Prova

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Ônus probatório. Juízo que atribuiu ao agravante a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais. Decisão anterior, não impugnada pelas partes, que determinou que Schain Ativos Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A seria a responsável pelo pagamento dos honorários da expert. Instituição financeira beneficiária da justiça gratuita. Prova que deve ser custeada pelo Estado. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Julgamento do agravo de instrumento. Perda de objeto. RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000723494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2025104-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LEITE,
TOSTO E BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, são agravados IVAN FABIO DE
OLIVEIRA ZURITA, IVAN ELPÍDIO DE OLIVEIRA ZURITA e IVAN ESTEVAM
ZURITA JÚNIOR.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao Agravo de
Instrumento e julgaram prejudicados os Embargos de
Declaração. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA
VILHENA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
AFONSO BRÁZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2025104-62.2020.8.26.0000
2/5
VOTO No: 30812 – PROCESSO DIGITAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2025104-62.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: LEITE, TOSTO E BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADOS: IVAN FÁBIO DE OLIVEIRA ZURITA E OUTROS
COMARCA: FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ: FERNANDO JOSÉ CUNICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Ônus
probatório. Juízo que atribuiu ao agravante a responsabilidade
pelo pagamento dos honorários periciais. Decisão anterior, não
impugnada pelas partes, que determinou que Schain Ativos
Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A seria a
responsável pelo pagamento dos honorários da expert.
Instituição financeira beneficiária da justiça gratuita. Prova que
deve ser custeada pelo Estado. Decisão reformada. RECURSO
PROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Julgamento do agravo de
instrumento. Perda de objeto. RECURSO PREJUDICADO.
Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão copiada às fls.
152 que, nos autos da ação de execução, imputou ao agravante o custeio dos honorários
periciais referente a avaliação dos imóveis de matrículas nos 34609, 36008 e 39914,
todos registrados no Cartório de Registro de Imóveis de Araras/SP.
Sustenta o recorrente que não requereu a prova pericial, razão pela
qual a responsabilidade pelo pagamento dos honorários é da massa falida da Schain, ora
exequente, a qual nunca se opôs à estimativa dos honorários, inclusive, sendo ela
detentora da Justiça Gratuita, caberá ao Estado o ônus de pagamento deste trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2025104-62.2020.8.26.0000
3/5
Pugna pela reforma do decisum e o provimento do recurso.
Recurso processado, indeferida a antecipação de tutela recursal
almejada, dispensadas as informações (fls. 164/165). Sem apresentação de contraminuta
(fls. 168).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
O julgador singular determinou que se proceda a avaliação dos bens
penhorados e imputou ao agravante o ônus do pagamento dos honorários do expert no
que se refere aos imóveis matriculados sob os nos 34609, 36008 e 39914, todos
registrados no Cartório de Registro de Imóveis de Araras/SP.
No entanto, conforme se constata às fls. 175/176, o Juízo de origem,
em momento anterior, já havia determinado que a exequente Schain Ativos Companhia
Securitizadora de Créditos Financeiros S/A seria a responsável pelo pagamento dos
honorários periciais e não houve insurgência dela, à época, quanto ao decidido.
Ressalte-se que a Schain Ativos Companhia Securitizadora de
Créditos Financeiros S/A é beneficiária da Justiça Gratuita (fls. 106) e sendo ela a
responsável pelo custeio da prova, o pagamento dos honorários deve ser imputado ao
Estado.
Sendo assim, reformo a decisão guerreada, para determinar que o
pagamento dos honorários periciais sejam suportados pelo Estado, eis que a agravada é
beneficiária da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2025104-62.2020.8.26.0000
4/5
Diante do julgamento do agravo de instrumento, resta prejudicado o
julgamento dos embargos de declaração.
Por fim, considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm
registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão
vergastada, mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais apontados pela parte.
Por isso, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGO
PREJUDICADO os embargos de declaração.
AFONSO BRÁZ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2025104-62.2020.8.26.0000
5/5